Tribunal: TJDFT
Processo: 0710996-71.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. VALORES A MENOR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A. RECONHECIMENTO. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. O Banco do Brasil possui legitimidade para compor o polo passivo da demanda em que se discute má gestão de valores e saques não autorizados na conta vinculada ao PASEP, porquanto ostenta a função de administrador dos recursos. Precedentes.
2. A causa não se encontra apta ao julgamento nesta instância, nos termos do artigo 1.013, § 3o, da Lei Processual Civil, haja vista a ausência de integração da relação processual, ante o indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 330, II, do CPC, razão pela qual impõe-se o o retorno dos autos à origem para recebimento da inicial e citação da parte requerida.
3. Apelo conhecido e provido.